Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. LEI DISTRITAL No 7.239/23. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE.
1. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, fixou a seguinte tese sob o rito dos recursos repetitivos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. Inexistindo comprovação de que houve abusividade da instituição financeira na concessão dos empréstimos ou que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, não há que se falar em direito subjetivo à repactuação das dívidas nos termos da Lei no 14.181/21.
3. A limitação aos descontos em conta corrente do mutuário estabelecida pela Lei Distrital no 7.239/23 não é aplicável aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, sob pena de aplicação retroativa da lei civil.
4. Apelo não provido.